Tribunal: TJSP
Processo: 0013345-19.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013345-19.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JAIR MARTINE
GRAZIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013345-19.2015.8.26.0451 -Voto no 35.275
2
Apelação Criminal com Revisão no 0013345-19.2015.8.26.0451
Comarca de Piracicaba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.275
Apelação criminal Crime contra a ordem tributária
Sentença absolutória Pleito ministerial objetivando a
condenação do apelado, nos termos da denúncia

Inadmissibilidade
Ausência de prova suficiente a
alicerçar o decreto condenatório Negativa do apelado
não totalmente infirmada pela prova dos autos

Aplicação do princípio do in dubio pro reo
Decisão
monocrática acertada diante da fragilidade do conjunto
probatório. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Jair Martine Graziano foi absolvido da imputação
contida no artigo 1o, inciso IV, da Lei no 8.137/90, com fulcro no artigo
386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Inconformado,
recorre
o
Ministério
Público,
pugnando pela condenação do apelado, nos termos da denúncia.
Processado regularmente o recurso, manifesta-se
a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013345-19.2015.8.26.0451 -Voto no 35.275
3
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento, já que a r.
sentença monocrática bem apreciou a espécie, proclamando corretamente a
solução absolutória.
Cabe ressaltar, de proêmio, que o apelado foi
processado pela prática de crime contra a ordem tributária porque, nas
circunstâncias descritas na denúncia, valendo-se da pessoa jurídica “Jair
Martine Graziano-ME”, que estava inapta desde 31.12.2000 e, pois, deveria
estar inativa, suprimiu ICMS no valor de R$ 9.936,00 (sem correção),
mediante uso de documentos que sabia serem falsos, ou seja, notas fiscais
da empresa “Danilo Francisco Pereira Silva EPP”, contribuinte considerado
“inidôneo”, pois constatado que sequer se instalou de fato no local
declarado como sede.
Segundo o apurado pela Fiscalização Tributária, o
acusado remeteu, transportou e efetuou serviço de montagem em
maio/2011, em operação estadual, no valor de R$ 55.200,00, utilizando-se
das notas fiscais de nos 05, 06 e 07 da empresa “Danilo Francisco Pereira
Silva-EPP”, consideradas inábeis para as operações.
As notas fiscais em questão são falsas. A empresa
emitente foi considerada inidônea. Jair recebeu o valor das operações,
beneficiando-se totalmente do tributo suprimido. Ele fez uso de documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013345-19.2015.8.26.0451 -Voto no 35.275
4
falso para alterar fato juridicamente relevante e, com isso, fraudar a
fiscalização tributária.
O débito foi inscrito na dívida ativa, após o
trânsito em julgado na instância administrativa, em 23 de janeiro de 2015.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-se
cumpridamente demonstrada não apenas pelo auto de infração e imposição
de multa (fls. 12/14), senão também pelo demonstrativo de débito fiscal
(fls. 15/17), notas fiscais (fls. 18/20), cópias de cheques (fls. 31/34),
declarações de fls. 29 e 30 e pela prova oral produzida, máxime sob o crivo
do contraditório.
Por outro lado, verifica-se que a prova da autoria
é frágil. Senão vejamos.
Na delegacia, o acusado disse que era proprietário
da empresa “Jair Martine Graziano-ME”, a qual permaneceu em
funcionamento de 1995 até 2010 e, atualmente, encontra-se inapta. Foi
contratado pela empresa “Homeplay Industrial S/A” para efetuar transporte
e montagem de produtos para “Danilo Francisco Pereira Silva-ME”, empresa
que vendeu os produtos. A multa imposta pelo agente fiscalizador não era
de sua responsabilidade, pois não participou da transação comercial, razão
pela qual não pretendia pagá-la (fl. 72).
Ouvido em Juízo, o acusado voltou a negar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013345-19.2015.8.26.0451 -Voto no 35.275
5
acusação. Contou que trabalhava com sucatas e nunca fabricou fornos. Foi
contratado pela empresa “Danilo Francisco Pereira Silva-EPP” para levar e
montar um forno na empresa “Homeplay”, em Atibaia. Não conhece Danilo
e nunca teve contato com ele, mas apenas com Mário Júnior Broggio e Luiz,
que representavam a empresa de Danilo. Recebeu cerca de R$ 2.500,00
pelo transporte e instalação do forno. Lá recebeu três cheques da empresa
“Homeplay”, mas emitidos em seu nome. Contudo, questionou a empresa
sobre o motivo de o cheque estar em seu nome, tendo em vista que
aqueles valores pertenciam à empresa de Danilo, como constava na nota
fiscal. Estranhou que uma empresa daquele porte recebesse nota fiscal em
nome de uma pessoa e o cheque fosse emitido em nome de outra. Uma
confusão se instalou e “a moça começou a querer chorar”, pois não seria
possível refazer os cheques. Então, lhe disseram que não haveria
problemas. Retornou e entregou os cheques para “Luiz” e os endossou, não
tendo obtido qualquer benefício com isso. Dois anos depois, foi chamado na
empresa “Homeplay” para que fizesse exportação de fornos para o
Paraguai. Contudo, teria que assinar um documento referente àquela
operação, confirmando que havia recebido os cheques, pois eles estavam
com “problemas no escritório”, sem maiores explicações. Assinou o papel
sem ler e, mesmo que lesse, não entenderia. Foi enganado e forçado a
assinar o documento. Após isso, nunca mais foi atendido na empresa.
Confirmou ter aberto a empresa “Jair Martine Graziane ME”. As atividades
foram encerradas em 31/12/2000. Não lançou as notas fiscais 05, 06 e 07,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013345-19.2015.8.26.0451 -Voto no 35.275
6
em nome de “Danilo”, na contabilidade de sua empresa, bem como não se
creditou indevidamente do ICMS (mídia audiovisual).
O agente fiscal de rendas Nilton Yugi Tokita
narrou que efetuou fiscalização na empresa do réu e constatou que ele
utilizou notas fiscais inidôneas de outra empresa para efetuar venda e
montagem de equipamentos para a empresa “Homeplay”, de São Paulo, o
que acarretou sonegação de tributos. A investigação inicial foi realizada por
outra equipe de fiscalização na cidade de São Paulo, onde colheram todas
as provas e encaminharam para a Delegacia de Campinas, a fim de efetuar
a autuação em nome do réu. A fiscalização constatou recolhimento à menor
de tributo (mídia audiovisual).
A testemunha de defesa Leandro Rodrigo Pires de
Abreu disse que trabalhou em um escritório de contabilidade que prestava
serviços para a empresa do réu. O ramo de atividade do acusado era
reciclagem de plástico. Ele recolhia material plástico, moía e vendia para a
indústria. Jair utilizava um caminhão para fazer o transporte do material
plástico e, ao que sabe, referido veículo apenas era utilizado no ramo em
que ele trabalhava. Não tem conhecimento de nada que desabone a
conduta do acusado. Não sabe se o réu já trabalhou com transporte ou
montagem de equipamentos (mídia audiovisual).
No caso em tela, há indícios que apontam o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013345-19.2015.8.26.0451 -Voto no 35.275
7
como beneficiário das operações que resultaram na redução do tributo,
realizadas em face de notas fiscais inidôneas, sobretudo porque os cheques
foram emitidos a favor do acusado.
Entretanto, o conjunto da prova produzida não se
revelou suficientemente apta para a condenação pelo delito de sonegação
fiscal, porquanto não restou demonstrado cabalmente, sem qualquer
sombra de dúvida, que ele tivesse participado ou tido conhecimento do
crime em questão. Sua versão, embora um pouco ingênua, não foi
totalmente infirmada pela prova produzida nos autos, sobretudo quando se
compara as assinaturas de Danilo (pessoa que sequer foi identificada), na
declaração de transferência de crédito, supostamente emitida pela empresa
“Danilo Francisco Pereira Silva
EPP” (fl. 29), com o documento
“Requerimento de Empresário” (fl. 48), não sendo necessária perícia para
se perceber que foram firmadas por pessoas diferentes, circunstância que
torna a prova documental frágil e deixa sérias dúvidas sobre a veracidade
de tais documentos, bem como da responsabilidade criminal do acusado.
Vale transcrever o seguinte trecho da r. sentença
recorrida
(fls.
200/201):
“Danilo
não
foi
ouvido
para
prestar
esclarecimentos e o relatório de fls. 25/28 sinaliza o envolvimento dele em
fraudes. Com efeito, os agentes da Secretaria da Fazenda não o localizaram
nos endereços cadastrais fornecidos, nem tampouco sinais de atividade de
sua empresa. Em um dos endereços apurados, fizeram contato apenas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013345-19.2015.8.26.0451 -Voto no 35.275
8
uma pessoa que se identificou como irmão de Danilo e confirmou que ele
residia no local, sendo ele notificado, via postal, para prestar informações,
mas não sobreveio qualquer manifestação sua. Outrossim, embora haja
evidências de que a firma inserida na Declaração de Transferência de
Crédito (fls. 29) não promanou do punho da mesma pessoa que firmou o
requerimento de Empresário à JUCESP, em nome de Danilo (fls. 48), não se
demonstrou que o réu seria o autor de eventual falsidade. Também não
foram ouvidos representantes da empresa Homeplay, que poderiam prestar
relevantes esclarecimentos sobre o caso. Por fim, verifica-se que o
documento de fls. 29 (Declaração de Transferência de Crédito), está datado
de 20 de maio de 2011, enquanto o documento de fls. 30 (Declaração de
Recebimento de Créditos), está datado de 23 de julho de 2013, não ficando
esclarecida a razão do decurso de prazo tão significativo entre os atos, já
que referentes a uma mesma operação, o que confere verossimilhança à
versão do réu”.
Frente a esse quadro probatório, caracterizado
pela fragilidade acerca da autoria atribuída ao apelado, cabe avalizar o non
liquet proclamado em primeira instância, em reverência ao postulado
constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF), como a solução
mais adequada e consentânea com a espécie.
3.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013345-19.2015.8.26.0451 -Voto no 35.275
9
no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator